Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007118-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
Agravo de Instrumento n. 1007118-32.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que indeferiu a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em que a agravante pleiteava o arresto de 2.645.520kg de soja, correspondente a 44.092 sacas.
Em 25/03/2020 foi deferida a antecipação da tutela recursal mediante caução (id no 38444991).
Aos 26/03/2020 os agravados apresentaram pedido de reconsideração informando que em 16/03/2020 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em seu favor (id no 38535973).
É o relatório.
Importante destacar que tanto a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (no 1000467-46.2020.8.11.0044) quanto este Agravo de Instrumento foram distribuídos em segredo de justiça sem que a parte apresentasse justificativa para isso, agindo em descompasso com o art. 189 do CPC/2015 que enuncia a publicidade dos atos processuais como regra, dificultando inclusive o acesso deste relator ao processo em primeira instância.
Ademais, quando deferida a antecipação da tutela recursal não havia notícia nos autos sobre o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos agravados.
Diante desse fato comunicado em 26/03/2020 deve ser aplicado ao caso o caput do art. 6o da Lei 11.101/2005:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
Pelo exposto, defiro o pedido de reconsideração e revogo a liminar proferida em 25/03/2020 no id no 38444991.
Retire-se o segredo de justiça.
Comunique-se com urgência o juiz da causa e intime-se as partes.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator